Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame pericial, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal e fotografias, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem.
2. Na hipótese, o veículo era utilizado pela vítima para trabalhar, o que exigia reparo imediato, não sendo razoável exigir que ficasse parado aguardando a realização de laudo pericial ou se sujeitar a novos riscos capazes de aumentar ainda mais o prejuízo. Em tal situação os vestígios desaparecem não por vontade da vítima, mas por necessidade, impedindo a realização do laudo pericial.
3. Não há desproporcionalidade na fixação da pena base quando a sentença aplica patamar inferior ao que poderia ter efetivado caso adotasse o critério objetivo-subjetivo, que permite a elevação da pena em 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, previstas em abstrato no tipo penal.
4. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.